Tribunal: TJMT
Processo: 1005368-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
132 - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005368-82.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
AGRAVADO: MICHEL DE OLIVEIRA
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONTAMINAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POR ESGOTO SANITÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO ALTERNATIVO DE ÁGUA POTÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO DOMICILIAR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RISCO SANITÁRIO CONFIGURADO. MEDIDAS PROPORCIONAIS E NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, em sede de tutela de urgência, determinou à concessionária fornecimento alternativo de água potável e substituição da caixa d’água da residência da agravada, em razão de contaminação por esgoto.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à manutenção da tutela de urgência, especialmente quanto: (i) ao fornecimento alternativo de água potável; (ii) à substituição do reservatório.
III. Razões de decidir
3. A prestação de serviço de abastecimento de água é essencial, contínua e segura, impondo responsabilidade objetiva à concessionária em caso de falha (art. 22 e 14 do CDC).
4. Restou incontroverso que houve contaminação da rede de água por esgoto, expondo diretamente a consumidora a risco sanitário grave, justificando a manutenção do fornecimento alternativo até a completa segurança da água.
5. A substituição da caixa d’água é medida proporcional e necessária, considerando a possibilidade de impregnação de micro-organismos e biofilmes em reservatórios antigos ou porosos, que não são eliminados por limpeza mecânica ou química convencional.
6. Eventuais danos financeiros para a concessionária são reversíveis e insignificantes frente ao risco à saúde e à segurança sanitária do consumidor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A contaminação da rede de água por esgoto configura falha grave na prestação de serviço essencial, justificando a manutenção de medidas urgentes de proteção do consumidor. 2. A substituição de reservatório domiciliar contaminado constitui medida adequada, proporcional e necessária à proteção da saúde, não sendo suficiente a higienização convencional."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 14, 22 e 6o, VI; CPC, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005368-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), MICHEL DE OLIVEIRA - CPF: 616.095.521-72 (AGRAVADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONTAMINAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POR ESGOTO SANITÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO ALTERNATIVO DE ÁGUA POTÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO DOMICILIAR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RISCO SANITÁRIO CONFIGURADO. MEDIDAS PROPORCIONAIS E NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, em sede de tutela de urgência, determinou à concessionária fornecimento alternativo de água potável e substituição da caixa d’água da residência da agravada, em razão de contaminação por esgoto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à manutenção da tutela de urgência, especialmente quanto: (i) ao fornecimento alternativo de água potável; (ii) à substituição do reservatório.

III. Razões de decidir

3. A prestação de serviço de abastecimento de água é essencial, contínua e segura, impondo responsabilidade objetiva à concessionária em caso de falha (art. 22 e 14 do CDC).

4. Restou incontroverso que houve contaminação da rede de água por esgoto, expondo diretamente a consumidora a risco sanitário grave, justificando a manutenção do fornecimento alternativo até a completa segurança da água.

5. A substituição da caixa d’água é medida proporcional e necessária, considerando a possibilidade de impregnação de micro-organismos e biofilmes em reservatórios antigos ou porosos, que não são eliminados por limpeza mecânica ou química convencional.

6. Eventuais danos financeiros para a concessionária são reversíveis e insignificantes frente ao risco à saúde e à segurança sanitária do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contaminação da rede de água por esgoto configura falha grave na prestação de serviço essencial, justificando a manutenção de medidas urgentes de proteção do consumidor. 2. A substituição de reservatório domiciliar contaminado constitui medida adequada, proporcional e necessária à proteção da saúde, não sendo suficiente a higienização convencional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 14, 22 e 6o, VI; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência (Processo no 1002001-24.2026.8.11.0041), ajuizada por
MICHEL DE OLIVEIRA
, deferiu parcialmente a medida liminar vindicada.

A decisão recorrida determinou que a concessionária cumpra, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, as seguintes obrigações: a) fornecer água potável à unidade consumidora do autor, no prazo de 24 horas, seja por meio de caminhão-pipa ou garrafões, mantendo o abastecimento alternativo até que se comprove, por laudo técnico, a potabilidade da água na rede de distribuição; b) realizar, no prazo de 48 horas, a limpeza técnica e desinfecção completa do sistema hidráulico da residência (reservatórios e tubulações internas); c) proceder, no prazo de 05 dias, à substituição das caixas d'água por outras novas, de mesma capacidade e material.

A insurgência da agravante abrange os itens "a" (fornecimento de água alternativa) e "c" (substituição das caixas d'água) da decisão recorrida.

Em suas razões, alega, em síntese, que no dia 04/01/2026 ocorreu um evento extraordinário e imprevisível que causou a contaminação da rede de água com esgoto exclusivamente na Rua 145 do Bairro CPA IV. Sustenta que o problema foi prontamente solucionado até o dia 05/01/2026, com o reparo dos ramais e descarga da água imprópria, mediante desobstrução da rede de esgoto (OS 67602521), conserto dos ramais de fornecimento de água (OS 67603968 e 67603992) e descarga de água imprópria na rede (OS 67602747).

Aduz que a obrigação de fornecer água via caminhão-pipa ou galões tornou-se inútil e desnecessária, pois o abastecimento de água potável já foi restabelecido nos padrões da Portaria GM/MS no 888/2021, conforme laudos de análise realizados nos dias 06/01/2026 e 23/01/2026.

Alega que já realizou limpeza e desinfecção no reservatório do agravado em 05/01/2026, conforme relatório técnico operacional anexado aos autos, tornando desnecessária nova intervenção.

Sustenta, ainda, ser excessiva e desproporcional a obrigação de substituir as caixas d'água do agravado, uma vez que a empresa já realizou as devidas limpezas e desinfecções no reservatório, comprovado por relatórios anexos, não havendo risco sanitário ou perda de vida útil do equipamento que justifique a troca.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O agravado apresentou manifestação requerendo o reconhecimento da prevenção e a declaração de nulidade da decisão que concedeu efeito suspensivo (id. 346888397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A priori
, quanto ao pleito de reconhecimento da prevenção, o pedido de efeito suspensivo foi inicialmente deferido pelo Desembargador Marcos Regenold Fernandes, da Quinta Câmara de Direito Privado, em 13/02/2026 (id. 346358890). Contudo, em 19/02/2026, o mesmo magistrado reconheceu a prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos, da Terceira Câmara de Direito Privado, determinando a redistribuição dos autos (id. 347492363).

Tal redistribuição decorreu do fato de que o Agravo de Instrumento no 1005015-42.2026.8.11.0000, interposto pela mesma agravante, versando sobre controvérsia idêntica decorrente do mesmo evento fático, foi protocolado anteriormente (06/02/2026) e distribuído ao Desembargador Dirceu dos Santos que, em 11/02/2026, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Portanto, estando este magistrado convocado para atuar no Gabinete 2 da Segunda Câmara de Direito Privado, de titularidade do Des. Dirceu dos Santos, não há que se falar em prevenção de outro magistrado.

Superada a questão, passo à análise do recurso.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o agravado, MICHEL DE OLIVEIRA, reside na Rua 145, no 07, Quadra 147, 4a Etapa, Bairro CPA IV, Cuiabá/MT, e foi diretamente afetado pelo grave incidente de contaminação da rede de abastecimento de água por esgoto sanitário ocorrido em 04/01/2026.

Conforme amplamente documentado nos autos e reconhecido pela própria agravante, houve rompimento da rede de esgoto e consequente infiltração de efluentes sanitários na rede de água potável que abastece diversas residências da região, incluindo a do agravado. Trata-se de falha de extrema gravidade na prestação de serviço público essencial, com exposição direta dos consumidores a riscos sanitários de grande magnitude.

A agravante alega que adotou providências imediatas para solucionar o problema, realizando desobstrução da rede de esgoto (OS 67602521), reparo dos ramais rompidos (OS 67603968 e 67603992) e descarga da água imprópria (OS 67602747), com retomada do fornecimento dentro dos padrões da Portaria GM/MS no 888/2021 já no dia 05/01/2026. Sustenta, ainda, que realizou limpeza e desinfecção do reservatório da residência do agravado em 24/01/2026, apresentando relatórios técnicos que atestariam a conformidade da água fornecida.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão recorrida especificamente quanto à obrigação de fornecer água alternativa (item "a") e substituir a caixa d'água (item "c"), por considerá-las desnecessárias e desproporcionais.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, impôs à concessionária agravante a obrigação de fornecer água potável de forma alternativa, realizar limpeza técnica e desinfecção, e substituir a caixa d'água da residência do agravado.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.

No caso em tela, resta incontroverso, confessado pela própria agravante, que houve o rompimento da rede de esgoto e a consequente contaminação da rede de abastecimento de água que atende à residência do agravado, localizada na Rua 145, Bairro CPA IV. Trata-se de falha gravíssima na prestação de um serviço público essencial, com exposição direta dos consumidores a efluentes sanitários diretamente em suas torneiras e reservatórios de água potável.

A natureza essencial do serviço de abastecimento de água e a gravidade da contaminação por esgoto justificam plenamente a adoção de medidas urgentes e eficazes para proteção da saúde do consumidor. O direito à saúde, consagrado no art. 6o da Constituição Federal, e a dignidade da pessoa humana, fundamento da República previsto no art. 1o, III, da Carta Magna, devem prevalecer sobre eventuais interesses econômicos da concessionária.

A agravante pleiteia a revogação do item "a" que determinou o fornecimento de água engarrafada ou via caminhão-pipa, afirmando que a água da rede pública já se encontra dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde, apresentando relatórios de análises realizadas nos dias 06/01/2026, e 23/01/2026 que atestariam a conformidade da água fornecida.

Contudo, nesta fase processual, em sede de cognição não exauriente, os relatórios operacionais unilaterais apresentados pela concessionária não se mostram suficientes para afastar, de forma absoluta e irrefutável, a insegurança do consumidor quanto ao consumo da água que chega ao seu imóvel. A mera apresentação de laudos técnicos produzidos pela própria concessionária, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possui força probatória suficiente para eliminar a justa desconfiança do consumidor quanto à qualidade da água fornecida, mormente após um trauma sanitário dessa magnitude.

Portanto, até que se conclua a instrução processual na origem, com a devida garantia do contraditório e eventual perícia isenta, a manutenção do fornecimento de água por meios alternativos seguros para o consumo humano direto constitui medida de rigor, pautada no princípio da precaução e na proteção do direito fundamental à saúde.

No tocante ao item "c", que determinou a substituição das caixas d'água, a agravante sustenta que a limpeza mecânica e química (cloração) realizada em 24/01/2026 foi suficiente para recuperar o reservatório, tornando desnecessária a substituição do equipamento.

Contudo, o contato direto da caixa d'água doméstica com esgoto sanitário bruto gera uma contaminação de altíssimo risco bacteriológico e viral. Dependendo do material do reservatório e do tempo de exposição, agentes patógenos e materiais orgânicos podem aderir a microfissuras e paredes internas, tornando incerta a eficácia de uma simples assepsia paliativa.

A documentação técnica apresentada pela agravante, embora demonstre a realização de procedimentos de limpeza e desinfecção, não comprova de forma inequívoca e definitiva que tais procedimentos eliminaram completamente todos os riscos de contaminação residual no material do reservatório. Os relatórios de ensaio juntados aos autos (Anexos 7 e 8) atestam a conformidade da água coletada nos pontos de análise, mas não avaliam especificamente a condição estrutural e sanitária do material da caixa d'água após o contato prolongado com efluentes sanitários.

Nesse cenário de dúvida técnica razoável, o risco não pode ser suportado pelo consumidor, que constitui a parte vulnerável e hipossuficiente da relação, nos termos do art. 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor. A substituição da caixa d'água, cujo valor financeiro mostra-se ínfimo para a capacidade econômica de uma concessionária de saneamento básico, revela-se medida perfeitamente razoável e proporcional para garantir a tranquilidade psicológica, a dignidade e a segurança sanitária do agravado e de sua família.

Insta salientar que o art. 84 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento
". Contudo, no caso concreto, a simples limpeza e desinfecção não assegura, com a certeza necessária em matéria de saúde pública, o resultado prático equivalente à eliminação total dos riscos sanitários, razão pela qual a substituição do reservatório constitui a medida adequada e proporcional.

Ademais, há de se ressaltar que o perigo de irreversibilidade da medida opera inteiramente contra o consumidor. O custo financeiro suportado pela concessionária para fornecer galões de água e instalar um novo reservatório mostra-se plenamente reversível, podendo ser convertido em perdas e danos caso a ação originária seja julgada improcedente ao final. Já o dano à saúde humana decorrente da ingestão de água potencialmente contaminada por esgoto revela-se irreparável.

Verifica-se que a decisão recorrida se encontra em perfeita consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, bem como com as normas do Código de Defesa do Consumidor que impõem à concessionária o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, revogando a liminar anteriormente deferido no id. 346358890, e mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026